Tribunal: TJDFT
Processo: 0816177-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0816177-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: MARIANNA RABELLO DE MORAIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. RECUSA INDEVIDA DO DESCONTO DE 80% PARA O ACOMPANHANTE. CONDIÇÃO DE PNAE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. A autora/recorrente enquadra-se na condição de Passageiro com Necessidade de Atendimento Especial (PNAE) e, apesar de haver conseguido em oportunidades anteriores desconto de 80% para acompanhante, na própria companhia aérea recorrida, teve o benefício negado; requer indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos a impossibilidade da consumidora em viajar desacompanhada, em razão do seu quadro de saúde, o que justificaria a concessão do desconto de 80% na passagem do acompanhante de sua escolha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A recorrente foi diagnosticada por profissional da rede pública de saúde com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 de suporte (CID-11 - 6A02.0), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tipo desatento (CID-11 - 6A05.0), além de Depressão Grave Refratária, Fibromialgia e Transtorno de Ansiedade (ID 70220591); também apresenta dificuldades comunicativas e comportamentais, sensibilidade sensorial elevada, ansiedade em situações sociais, entre outros fatores limitantes. A própria companhia aérea recorrida concedeu o benefício em discussão ao acompanhante escolhido pela autora em diversas oportunidades anteriores. 5. A recusa na concessão de desconto na tarifa do bilhete aéreo de acompanhante de passageiro com necessidade de atendimento especial (PNAE), previsto na Resolução no 280 da ANAC, caracteriza a falha na prestação do serviço e violação dos deveres de informação e transparência, além da afronta ao preceito da confiança às legítimas expectativas geradas na consumidora, que em momento anterior teve o desconto concedido em transporte aéreo oferecido pela mesma companhia aérea, configurando dano moral indenizável (Acórdão 1901849 – 3a Turma Cível; Acórdão 1713347 – 2a Turma Cível). O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento ilícito. 6. A jurisprudência do E. TJDFT considera razoável a isenção da exigência de nova apresentação do documento médico em razão do envio prévio da documentação pertinente em momentos anteriores e do caráter permanente e estável das condições que caracterizam o PNAE, conforme o art. 10, § 3a, da Resolução no 280/2012/ANAC (Acórdão 1707017 – 8a Turma Cível). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, com correção e atualização pela SELIC desde o presente arbitramento, bem como determinar a isenção da exigência de nova apresentação do documento médico para comprovar a condição de PNAE da recorrente em eventuais novas aquisições de passagens aéreas oferecidas pela recorrida. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão no 1993877, 0816177-49.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput e incisos LV, LIV, XXXV e ao art. 93, inciso IX da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter conhecido e parcialmente provido a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa a análise dos fundamentos ensejadores dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal